Tribunal: TJMT
Processo: 1016670-44.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016670-44.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 852.023.121-72 (RECORRENTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), DANIELLE SOUZA AMARAL - CPF: 018.483.701-48 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE CAMPOS - CPF: 852.023.121-72 (RECORRIDO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRENTE), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

Recurso Inominado n. 1016670-44.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível do Jd. Glória de Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Maria Aparecida de Campos e Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros

Parte Recorrida(s):
Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros e Maria Aparecida de Campos

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
23.03.2023

Ordem na pauta: 19

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO - RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385 DO STJ – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS - SENTENÇA EM PARTE REFORMADA - RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prova da regularidade da negativação depende da comprovação da relação negocial entabulada entre o consumidor e a empresa cedente, bem como de documento específico que comprove a cessão de crédito.

A inclusão ou a manutenção do nome do consumidor em banco de dados dos órgãos de proteção ao crédito, por obrigação considerada indevida, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral na modalidade
in re ipsa.

A existência de anotação de débito preexistente em nome do consumidor atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, obstando a condenação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recursos Inominados interpostos por ambas as partes ante sentença que, julgando parcialmente procedentes os pedidos em ação declaratória, declarou a inexigibilidade do débito discutido nos autos e condenou
a requerida ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

A parte autora recorrente pretende a reforma da sentença para
majorar o
quantum
indenizatório, por entender que o valor arbitrado não está dentro dos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

A empresa ré, também recorrente, pretende a improcedência do pedido de indenização por danos morais, em razão da aplicação da S. 385 do STJ.

Contrarrazões apresentadas no id. 150058195 pela parte autora, pugnando pela não aplicação da Súmula 385 do STJ para fins de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

De início, verifica-se que apesar da demandada colacionar aos autos documentos capazes de comprovar a existência da cessão de direitos creditórios que firmou com a suposta pessoa jurídica cedente do crédito, deixou de apresentar documentos capazes de comprovar a origem da dívida da recorrente para com o suposto cedente.

Diante de relação contratual negada pelo consumidor e não comprovada a tempo e modo devidos pela parte demandada, tem-se que esta não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º, do CPC), e, consequentemente, a sentença hostilizada não comporta reforma quanto a declaração da inexistência do débito.

Desse modo, a inserção do nome do consumidor em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa
(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ).

Quanto a este ponto, dos autos se vê que o extrato com o histórico de negativações em nome do recorrente, consta inscrição anterior à discutida nestes autos, oportunidade em que a transcrevo, senão vejamos:

·

Inscrição discutida nesta demanda:
Ativos Orig BB.

Data da inclusão: 19/11/2021

·

Inscrições Anteriores:
Havan Lojas Departamentos.

Data da inclusão: 02/08/2021

·

Inscrições Anteriores:
Vuon Card-Cib.

Data da inclusão: 04/08/2021

·

Inscrições Anteriores:
Club Mais Administradora.

Data da inclusão: 09/09/2021

Sobre tais inscrições pretérita, a recorrente se limitou a defender que a referida negativação não deve refletir quanto a indenização por danos morais.

Assim, como não há qualquer prova nos autos de que as aludidas inscrições preexistentes eram ilegítimas ou se encontravam sob discussão judicial, a conclusão é que a parte autora não experimenta qualquer prejuízo com suposto abalo de crédito em decorrência de nova inscrição, de modo que incidem os termos da Súmula 385 do STJ ao presente caso, afastando-se, portanto, a condenação por danos morais.

Pelo exposto,
conheço
dos recursos interpostos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
nego
provimento ao recurso da parte autora e
dou provimento parcial ao recurso da ré
, a fim de reformar a sentença recorrida para
julgar improcedente
o pedido de danos morais;

Por consequência do julgamento,
condeno
a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento), sobre o valor atualizado da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2023